Tribunal: TJDFT
Processo: 0714407-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
D E S P A C H O 1. Oficie-se ao Juízo de Origem consultando-o acerca da decisão de ID 14131031 referente ao encaminhamento do Precatório que contemple como devedor o IPREV, visto que a decisão de ID 10189072 especifica que dois precatórios devam ser encaminhados à COORPRE para pagamento. 2. O Distrito Federal deixou transcorrer in albis o(s) prazo(s) concedido(s) para apresentação da planilha de cálculos para adimplemento da preferência constitucional deferida. Diante do exposto e sem prejuízo da determinação, cumpra-se, COM URGÊNCIA, a decisão que deferiu preferência constitucional ao(à) credor(a) JOAO MARTINS DA SILVA(id 13358199). Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal, pela derradeira vez, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es), levando-se em conta os valores do ofício de ID 10189138, pois conforme a certidão de ID 13802542, os cálculos englobaram os dois entes: DISTRITO FEDERAL e IPREV. Publique-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto